Tribunal: TJMT
Processo: 1051214-27.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1051214-27.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: HELENA GEREMIAS DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 29/04 a 02/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. Trata-se de Ação Desconstitutiva De Existência De Negócio Jurídico C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega estar sendo debitado do seu benefício previdenciário o valor mensal de R$16,94 (dezesseis reais e noventa e quatro centavos), referente a um empréstimo não contratado no valor de R$1.219,68 (um mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos.
3. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a origem da dívida e a relação jurídica, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
4. Em se tratando de empréstimo cancelado, cabia à parte Autora comprovar o desconto em folha dos valores mensais, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Diante do resultado do julgamento, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051214-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELENA GEREMIAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 387.188.982-20 (RECORRENTE), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024